Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
II- RECURSO DOS RÉUS FACTA FINANCEIRA E FACTA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
III- RECURSOS DO PARANÁ BANCO E DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTOS FIRMADOS COM USO DE CARTÃO, SENHA PESSOAL E ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONSUMIDOR. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DESTE. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO FRAUDADOR. MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS NÃO CONSTATADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFASTADA. FALTA DE DISCERNIMENTO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. HÍGIDEZ CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
IV- RECURSO DOS RÉUS FACTA FINANCEIRA E FACTA SEGURADORA NÃO CONHECIDO. RECURSOS DO PARANÁ BANCO E DO BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Apelação dos réus Facta Financeira e Facta Seguradora. Não se conhece do apelo que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da sentença, em nítida violação do princípio da dialeticidade. De fato, não atendem ao necessário ônus argumentativo os recorrentes que deixam de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.010, II a III, do CPC as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença vergastada. Preliminar de não conhecimento suscitada de ofício.
2. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 2.1. Verificando-se, a partir da análise abstrata das alegações deduzidas na petição inicial, o interesse de agir do autor e a legitimidade passiva do réu a quem atribui responsabilidade pelos empréstimos supostamente fraudulentos firmados, há de se rejeitar as preliminares de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Análise da pertinência dos fundamentos invocados relegada ao mérito.
3. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.
4. Tendo sido realizadas com uso de cartão e senha pessoais, bem como assinatura eletrônica do consumidor, as instituições financeiras só respondem pelas operações questionadas se restar demonstrado que destoam do perfil do consumidor. 4.1. Caso em que os elementos probatórios coligidos revelem a prévia adesão a diversos empréstimos bancários e a constante movimentação na conta bancária do consumidor, de modo que as transferências realizadas ao terceiro fraudador não ensejaram qualquer suspeita, na instituição financeira, da ocorrência de fraude.
5. Não sendo os elementos de convicção produzidos nos autos suficientes para revelar, com precisão, o comprometimento da capacidade civil do autor à época das contratações, deve-se reconhecer a higidez dos negócios jurídicos.
6. Apelação dos réus Facta Financeira e Facta Seguradora não conhecida. Apelações dos réus Paraná Banco e Banco do Brasil conhecidas e providas.